Tribunal: TJBA
Processo: 0560690-61.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0560690-61.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Tigre Sa Tubos e Conexões Advogado(s): MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN, THIAGO CARVALHO BORGES APELADO: Estado da Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. TAXA SUDIC. AUSÊNCIA DE ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTO. INCONSTITUCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta por Tigre S.A. – Tubos e Conexões contra sentença que extinguiu mandado de segurança sem exame do mérito, com fulcro na Súmula 266, do STF. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o mandado de segurança seria incabível por ter como objeto, supostamente, lei em tese; (ii) saber se a taxa instituída pela Lei nº 13.462/2015 atende aos requisitos constitucionais e legais de especificidade, divisibilidade e base de cálculo. III. Razões de decidir 3. Embora não caiba mandado de segurança contra lei em tese, admite-se sua utilização contra ato normativo de efeitos concretos, quando há incidência direta e imediata na esfera jurídica do contribuinte. 4. A taxa em análise, destinada ao custeio de serviços de “administração dos distritos industriais”, revela-se genérica, sem possibilidade de individualização, não atendendo aos requisitos de especificidade e divisibilidade previstos na CF/1988 e no CTN. 5. A base de cálculo adotada — metragem ocupada — reproduz critério típico de imposto sobre propriedade imobiliária, em afronta à CF/1988, art. 145, § 2º, e ao CTN, art. 77, parágrafo único. 6. As jurisprudências do TJBA e do STJ confirmam a inconstitucionalidade da exação, impondo-se a concessão da segurança para suspender sua exigibilidade. 7. Presentes pedido expresso da apelante e concordância da parte contrária, autoriza-se o levantamento dos depósitos judiciais vinculados ao feito. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. É cabível mandado de segurança contra ato normativo de efeitos concretos, quando a incidência é direta na esfera jurídica do contribuinte. 2. A taxa instituída pela Lei nº 13.462/2015, por ausência de especificidade e divisibilidade, e pela adoção de base de cálculo própria de imposto, não atende aos requisitos constitucionais, sendo, portanto, inexigível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0560690-61.2016.8.05.0001, em que figuram como Apelante Tigre S/A Tubos e Conexões e como Apelados Estado da Bahia e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator